Tribunal: TJSP
Processo: 1000445-67.2023.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato. Sentença de parcial procedência. Preliminar de Prática de Advocacia Predatória. Possibilidade de a própria parte comunicar o Numopede, a OAB e a Polícia sobre os fatos que considerar ilícitos. Desnecessidade de intervenção do Poder Judiciário.
PRELIMINARES DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, CERCEAMENTO DE DEFESA. Ratio decidendi sucinta não significa

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato. Sentença de parcial procedência. Preliminar de Prática de Advocacia Predatória. Possibilidade de a própria parte comunicar o Numopede, a OAB e a Polícia sobre os fatos que considerar ilícitos. Desnecessidade de intervenção do Poder Judiciário.
PRELIMINARES DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, CERCEAMENTO DE DEFESA. Ratio decidendi sucinta não significa ausência de fundamentação. Tema 339 do Excelso Supremo Tribunal Federal. Perícia desnecessária considerando os elementos carreados. Prefaciais rechaçadas.
EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO PESSOA FÍSICA. Alegação de abusividade dos juros remuneratórios. Sentença de improcedência. Os juros aplicados são substancialmente discrepantes em relação à taxa média de mercado, conforme site do Banco Central do Brasil. Deve ser aplicada a taxa média de juros relativas às operações de crédito pessoal não consignado ao contrato em questão.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE. Precedente vinculante do Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1061530/RS). Declaração judicial de abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual afasta a mora. Posicionamento desta Colenda Câmara. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO, PARCIALMENTE PROVIDO O DA AUTORA.